Tribunal: STF
Processo: AI 654228
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso
   que não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Serventia
   extrajudicial. Substituto. Efetivação no cargo do titular.
   Direito adquirido. Vacância ocorrida na vigência da Constituição
   Federal de 1988. Impossibilidade. 4. Agravo regimental a que se
   nega provimento.